Tribunal: STF
Processo: RE 100475
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 110 E SEUS PARAGRAFOS DO C.P.
A PRESCRIÇÃO ESTABELECIDA NO ART-110 E SEUS PARAGRAFOS DO CÓDIGO
PENAL IMPORTA, TÃO SOMENTE, RENUNCIA DO ESTADO A PRETENSAO
EXECUTORIA DA PENA PRINCIPAL, SALVO QUANDO O FATO OCORREU ANTES DA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 6.416, DE 24.05.77, HIPÓTESE EM QUE PELA
APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENIGNA A PRESCRIÇÃO IMPLICA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.